Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016090-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), NEIDE BENEDITA SABINO - CPF: 270.258.451-91 (REPRESENTANTE), MARIO ANTONIO MOREIRA - CPF: 161.477.901-53 (REPRESENTANTE), BERENICE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 393.668.041-87 (REPRESENTANTE), NIVALDO PROENCA - CPF: 181.741.161-68 (REPRESENTANTE), JUCINET DA SILVA ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 569.762.751-34 (REPRESENTANTE), MERCE ALVES RODRIGUES - CPF: 208.191.371-20 (REPRESENTANTE), ROSELENA BATISTA BARBOSA - CPF: 941.805.041-20 (REPRESENTANTE), IVETE DIAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 329.512.641-00 (REPRESENTANTE), NADIR SOARES DA COSTA - CPF: 314.344.281-68 (REPRESENTANTE), EZAQUIAS CORDEIRO VASCO - CPF: 177.829.881-87 (REPRESENTANTE), LEONILIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 128.919.592-72 (REPRESENTANTE), CRISTIANI REZENDE - CPF: 538.008.341-20 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DANOS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO COM ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL – CONTRATAÇÃO FEITA ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, desde que não vinculados ao FCVS e que tenham sido entabulados após à entrada em vigor da Lei n. 8.078/90 (CDC).

Não há falar em incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o vínculo contratual entre as partes surgiu após a entrada em vigor da Lei 8.078/90 (CDC) e está concatenado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais, o que, de conseguinte, afasta a tese de inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1016090-25.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por ROSELINA BATISTA BARBOSA E OUTROS em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A.

Em suas razões recursais, os Agravantes defendem que a relação havida entre os litigantes é de consumo, motivo pelo qual devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor e, de conseguinte, ser invertido o ônus da prova.

Sob esse argumento, pugna pelo provimento do recurso e reformada do
decisum
objurgado.

Contrarrazões sob o ID. 35042014.

Eis o relatório.

Cuiabá,
06
de março de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020